Tribunal: STF
Processo: ARE 679150
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 639.228. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: RE 598.123-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, e AI 521.577-AgR/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma



    3. Os princípios da ampla defesa e do contraditório, nos casos de indeferimento de diligência probatória, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 639.228, da Relatoria do Min. Cezar Peluso. 



    4.  In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PROCESSUAL CIVIL – IMPRESTABILIDADE DO LAUDO PERICIAL FUNDAMENTADOR DA SENTENÇA – PARCIALIDADE E CONTRADIÇÃO NO RESULTADO DA PERÍCIA – APELO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 – Não subsiste a alegação da apelante no que atine à imprestabilidade do laudo pericial, posto que não há contradições, tampouco se vislumbra a alegada parcialidade, não é o simples fato de uma das partes não se satisfazer com o resultado da perícia elemento suficiente a ensejar a sua imprestabilidade. 2- O juiz não está vinculado ao lado pericial, de maneira que lhe é dado afastar as conclusões apresentas e decidir com base nos demais elementos trazidos os autos, conforme indica o artigo 436 do Código de Processo Civil. Entretanto, as conclusões da perícia devem ser efetivamente rejeitadas quando o trabalho é inaproveitável, carente de fundamentação ou desmotivado, o que, absolutamente, não é o que se apresenta no caso em tela. 3 – Apelação conhecida e improvida.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.